Tribunal: TRF3
Processo: 5004928-54.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
25/789)

5004928-54.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E DEFERIMENTO NOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento oferecido pelo INSS contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão de exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de advogado, entendendo que a executada, por auferir renda mensal inferior ao teto previdenciário, faz jus à manutenção do benefício da gratuidade.

2. O INSS requer a reforma da decisão, alegando que a situação econômica da parte é incompatível com a manutenção do benefício de gratuidade, pois ela recebe aposentadoria mensal de R$ 4.530,48, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 38.924,00.

3. Segundo o art. 101 do CPC/15, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. O agravo de inst

Inteiro teor:
25/789)

5004928-54.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E DEFERIMENTO NOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento oferecido pelo INSS contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão de exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de advogado, entendendo que a executada, por auferir renda mensal inferior ao teto previdenciário, faz jus à manutenção do benefício da gratuidade.

2. O INSS requer a reforma da decisão, alegando que a situação econômica da parte é incompatível com a manutenção do benefício de gratuidade, pois ela recebe aposentadoria mensal de R$ 4.530,48, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 38.924,00.

3. Segundo o art. 101 do CPC/15, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. O agravo de instrumento é, pois, cabível.

4. Ao contrário do que constou na decisão recorrida, durante o processo de conhecimento, em que se discutiu a possibilidade de "desaposentação", à autora não foi deferida a Assistência Judiciária Gratuita, até porque não foi requerida a concessão. Assim, o decisum apresenta-se equivocado ao concluir pela manutenção da benesse que nem mesmo foi pleiteada.

5. Considerando a ausência de pedido de concessão da Justiça Gratuita e, bem assim, a falta de decisão judicial a concedendo, o agravo de instrumento do INSS deve ser provido para se reconhecer a possibilidade de execução da condenação da verba de sucumbência.

6. Agravo provido.

5004928-54 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004928-54.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAQUIM DE ALMEIDA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADILSON SANCHEZ - SP92102-A, DANIELLE DE MELLO BASSO - SP316709

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004928-54.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAQUIM DE ALMEIDA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADILSON SANCHEZ - SP92102-A, DANIELLE DE MELLO BASSO - SP316709

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão de exigibilidade dos créditos de honorários advocatícios formulado pelo INSS, ao fundamento de que o beneficiário aufere renda mensal inferior ao teto previdenciário, fazendo "jus a manutenção dos benefícios da gratuidade da justiça".

O INSS sustenta, em síntese, que a situação econômica da parte é incompatível com a manutenção do benefício de gratuidade, pois ela recebe aposentadoria mensal de R$ 4.530,48, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 38.924,00, motivo pelo qual requer a reforma da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo ao agravo e sem apresentação de resposta no prazo legal, vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5004928-54.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOAQUIM DE ALMEIDA SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ADILSON SANCHEZ - SP92102-A, DANIELLE DE MELLO BASSO - SP316709

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de agravo de instrumento oferecido pelo INSS contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão de exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de advogado.

O MM Juízo de origem entendeu que a executada, por auferir renda mensal inferior ao teto previdenciário, faz jus à manutenção do benefício da gratuidade.

O INSS requer a reforma da decisão, alegando que a situação econômica da parte é incompatível com a manutenção do benefício de gratuidade, pois ela recebe aposentadoria mensal de R$ 4.530,48, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 38.924,00.

Segundo o art. 101 do CPC/15, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”.

O agravo de instrumento é, pois, cabível.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, ao contrário do que constou na decisão recorrida, durante o processo de conhecimento, em que se discutiu a possibilidade de "desaposentação", à autora não foi deferida a Assistência Judiciária Gratuita, até porque não foi requerida a concessão, conforme se vê da decisão de ID 1878556, págs. 210/211, trânsito em julgado em 03.08.2017 (pág. 215), em que o Em. Relator assim se pronunciou:

"Analisando o caso dos autos, nota-se que a autarquia previdenciária tem razão em suas alegações na justa medida em que a r. decisão embargada isentou a parte autora do pagamento de verba honorária apesar de não ter sido formulado nos autos requerimento de Justiça Gratuita (tanto que recolhidas as custas judiciais - fls. 24). Dentro desse contexto, merecem ser providos os embargos de declaração ora em julgamento para o fim de sanar a contradição apontada e, desta feita, condenar a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da causa...".

Assim, a r. decisão apresenta-se equivocada ao concluir pela manutenção da benesse que nem mesmo foi pleiteada.

Considerando a ausência de pedido de concessão da Justiça Gratuita e, bem assim, a falta de decisão judicial a concedendo, o agravo de instrumento do INSS deve ser provido para se reconhecer a possibilidade de execução da condenação da verba de sucumbência.

Ante o exposto, dou provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO E DEFERIMENTO NOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento oferecido pelo INSS contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da suspensão de exigibilidade da condenação ao pagamento de honorários de advogado, entendendo que a executada, por auferir renda mensal inferior ao teto previdenciário, faz jus à manutenção do benefício da gratuidade.

2. O INSS requer a reforma da decisão, alegando que a situação econômica da parte é incompatível com a manutenção do benefício de gratuidade, pois ela recebe aposentadoria mensal de R$ 4.530,48, além de possuir um veículo no valor estimado de R$ 38.924,00.

3. Segundo o art. 101 do CPC/15, “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação”. O agravo de instrumento é, pois, cabível.

4. Ao contrário do que constou na decisão recorrida, durante o processo de conhecimento, em que se discutiu a possibilidade de "desaposentação", à autora não foi deferida a Assistência Judiciária Gratuita, até porque não foi requerida a concessão. Assim, o decisum apresenta-se equivocado ao concluir pela manutenção da benesse que nem mesmo foi pleiteada.

5. Considerando a ausência de pedido de concessão da Justiça Gratuita e, bem assim, a falta de decisão judicial a concedendo, o agravo de instrumento do INSS deve ser provido para se reconhecer a possibilidade de execução da condenação da verba de sucumbência.

6. Agravo provido.

5004928-54 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento do INSS para reconhecer a possibilidade de execução da condenação da verba de sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.